Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-13.2022.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009585-13.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Direito de Imagem, Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILEIDE DA LUZ SILVA - CPF: 955.805.811-49 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE OUTROS RECURSOS E TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA.

1.
É
inadmissível
o
Mandado
de
Segurança
,
quando
o
direito

invocado

estiver

amparado

por

habeas corpus

ou

habeas data
(art. 1º da Lei 12.016/2009),
ou

quando
for
utilizado

como

sucedâneo
de
recurso

administrativo

ou
judicial (
inteligência
do art. 5º,
incisos
I e II, da Lei 12.016/2009, e da
Súmula
267 do STF).
Sendo

impugnado

ato
judicial,
além
da
inexistência
de
recurso

cabível
, é
necessário
que a
decisão

impugnada

seja

manifestamente

ilegal

ou

teratológica
.

2.
Não

cabe

mandado
de
segurança
contra
decisão
judicial
transitada

em

julgado
,
sem

teratologia
e da
qual

ainda

cabia

recurso
(
Súmula
n. 268/STF e art. 5º
,
inc.
III, da Lei 12.016/2009).

3.
Ordem

denegada
.

4.
Sem

custas
e
honorários
.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1009585-13.2022.8.11.0000

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (autos nº 1050618-48.2020.8.11.0001)

Impetrante
:
JUCILEIDE DA LUZ SILVA

Autoridade

coatora
:
Juiz de
Direito
Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JUCILEIDE DA LUZ SILVA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato

tido

por

teratológico
,
praticado

pelo
Juiz de
Dire
ito
Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO.
Em

resumo
,
sustentou
que a
autoridade

impetrada
,
quando
do
julgamento
do
recurso

inominado

interposto

nos
autos nº 1050618-48.2020.8.11.0001,
produziu

prova
nova que
beneficiou
a parte
contrária

naquele

processo
,
mes
mo

estando

encerrada
a
fase

instrutória
e
em

afronta

ao

princípio
da
não

surpresa
.
Em
vista disso,
pugnou
pela
anulação
da
decisão

impetrada
para que
seja

proferido
novo
julgamento
pela
Turma

Recursal
.

Foi proferida d
ecisão

monocrática

pelo

e
. TJMT
,

declinando d a competência para processar e julgar o presente

mandamus
(ID 139514686),
sendo
que,
após

a

oposição
de embargos
declaratórios
e
agravo

interno
contra o
decisum
,
este

foi

mantido

pelo

colegiado
no ID 165774162.

Interposto

Recurso

Ordinário

em

Mandado
de
Segurança
,
este

não

foi

conhecido
no STJ (ID 181227166).

Manifestação
do
Parquet
no ID 214462666 se
abstendo
de
lançar

parecer

meritório

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Admissibilidade
.

Não
é
cabível

Mandado
de
Segurança
,
quando
o
direito

invocado

estiver

amparado

por

habeas corpus

ou

habeas data
(art. 1º da Lei 12.016/2009) e
nem

quando
for
utilizado

como

sucedâneo
de
recurso

administrativo

ou
judicial (
inteligência
do art. 5º,
incisos
I
e II, da Lei 12.016/09, e da
Súmula
267 do STF).

Sendo

impugnado

ato
judicial,
além
da
inexistência
de
recurso

cabível
, é
necessário
que a
decisão

impugnada

seja

manifestamente

ilegal

ou

teratológica
.

Nesse

sentido
:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA
. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DMAE. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO.1. A
utilização de mandado de s egurança contra ato judicial exige
,
além
de
ausência
de
recurso

apto
a
combatê
-lo, que
o

decisum

impugnado

seja

manifestamente

ilegal

ou

teratológico
.
Precedentes
:RMS 48.060/MG, Rel.
Ministra

Assusete

Magalhães
,
DJe
de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel.
Minis
tro
Castro
Meira
,
Segunda

Turma
,
DJe
de 25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel.
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
DJe
de 22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel.
Ministro

Napoleão

Nunes
Maia
Filho
,
DJe
de 29/8/2014, RMS 45.519/MG, Rel.
Ministro
Humberto Martins,
DJe

de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel.
Ministro
Mauro Campbell Marques,
DJe
de 27/8/2014. (...) (STJ RMS n. 46.144/MG,
relatora

Ministra
Diva
Malerbi
(
Desembargadora

Convocada
TRF 3ª
Região
),
Segunda

Turma
,
julgado

em
7/6/2016,
DJe
de 14/6/2016.)

Não

poderá

ser

concedido

também

mandado
de
segurança

quando

envolver

decisão
judicial
transitada

em

julgado
.

Neste

sentido

preconiza
o
artigo
5º,
inciso
III, a Lei12.016/2009:

Art. 5º
Não
se
concederá

mandado
de
segurança

quando
se
tratar
:

I -
de

ato
do
qual

caiba

re
curso

administrativo
com
efeito

suspensivo
,
independentemente
de
caução
;

II -
de

decisão
judicial da
qual

caiba

recurso
com
efeito

suspensivo
;

III - de
decisão
judicial
transitada

em

julgado
.

Portando
,
a

inicial

deve
ria

t
er

sido
indeferida

liminarmente
,
na
forma
do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, de
acordo
com o
qual
a
“
inicial

será

desde
logo
indeferida
,
por

decisão

motivada
,
quando

não
for o
caso
de
mandado
de
segurança

ou

lhe

faltar

algum
dos
requisitos

legais

ou

quando

decorrido
o
prazo
legal para
a

impetração
”.

Na
mesma

direção
é a
Súmula
n. 268/STF,
segundo
a
qual

"
Não

cabe

mandado
de
segurança
contra
decisão
judicial com
trânsito

em

julgado
"
.

A
propósito
:

(...) 4. A Lei n. 12.016/2009 - que
disciplina
o
mandado
de
segurança
individual e
coletivo
-
dispõe
,
em

seu
art. 5º,
incisos
II e III, que
não
se
concederá

mandado
de
segurança

quando
se
tratar
de
decisão
judicial da
qual

caiba

recurso
com
efeito

suspensivo

ou

quando
se
tratar
de
decisão
judicial
transitada

em

julgado
.
O writ
não

pode

ser

utilizado

como

s
ucedâneo

recursal

ou

como

ação

autônoma
de
impugnação

tendente
à
desconstituição
da
autoridade
da
coisa

julgada
. (
AgInt
no RMS 67260/PR, Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/08/2023,
DJe
18/08/2023)

No
caso

em

exame
,
consultando

os
autos nº 1050618-48.2020.8.11.0001,
verifica
-se que
o

acórdão

transitou

em

julgado

em
19/05/2022, de
acordo
com a
certidão

lançada
no ID 85487778/PJe1,
sendo
o
presente

mandado
de
segurança

impetrado

somente

na
data do
trânsito

em

julgado
(19/05/2022).

Ad
emais
, o
aresto

ainda
era
passível
da
interposição
de outros
recursos
,
razão

por
que, de
todo

modo
, o
writ
não

pode

ser

admitido
.

Esse
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO M
ANDAMUS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.
Ademais
,
conforme

já

salientado
,
se a

Impetrante

não
se
conformava
com o
teor
do
acórdão
,
deveria

ter
se
valido
dos
meios

processuais

adequad
os
,
interpondo
embargos de
declaração

ou

recurso

extraordinário
.
Nesse

sentido
é o
enunciado
da
Súmula
267 do STF: “
Não

cabe

mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso

ou

correição
”. 4.
Admitir
a
impetração
do
madamus

em

tal

situação

sign
ificaria

transformá
-lo
em

verdadeiro

recurso
com
prazo

ampliado
de 120 (cento e
vinte
)
dias
, inclusive com
autorização
para que um
órgão
judicial
pudesse

revisar
o
ato

praticado

por
outro de
mesma

hierarquia
, o que se
mostra

flagrantemente

em

descompasso
c
om o
princípio
da
segurança

jurídica
. 5.
Agravo

interno

conhecido
e
improvido
. (N.U 1000710-05.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/02/2023,
publicado
no DJE 17/02/2023)

MANDADO DE S
EGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. CARÁTER RESIDUAL INOBSERVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...) 2.
Ademais
,
existindo

recurso

cabível
contra a
deci
são

colegiada

vergastada
- embargos de
declaração
,
recurso

extraordinário
etc., -,
tem
-se
como

imprópria

a

impetração
do
remédio

constitucional
para
amparar

a

inconformidade
do
Impetrante
. 3. De
acordo
com a
Súmula
267 do STF: “
Não

cabe

mandado de seguranç a contra ato judicial passível de recurso

ou
correição”.4.
Extinção
do
processo

sem

julgamento
de
mérito
,
nos

termos
do art. 5º, II, c/c art. 10, ambos da Lei
n.º
12.106/09 (N.U 1000710-05.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CO
RREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
15/08/2022,
publicado
no DJE 17/08/2022)

Por

fim
,
destaco
que o simples
fato
de o
órgão

julgador

ter

procedido
com
pesquisa
no
sistema
SCPC (Carta Nº HA0522026644),
por

ocasião
do
julgamento
do
recurso

inominado

nos

autos da
ação

originária
,
não
é
hipótese

suficiente
para que
o

acórdão

proferido

naquela

lide

seja

tido

por

teratológico
.

Destaco
,
aliás
, que
o

meio

utilizado
se
trata
de
convênio
do
próprio

Poder

Judiciário
do Estado de
Mato
Grosso com
os

órgãos
de
prote
ção

ao

crédito

justamente
para
proceder

às

consultas
junto
ao

sistema

público
e
evitar

burlas
à
aplicação
da
Súmula
385/STJ,
além
do que
deve

prevalecer
o
princípio
da
verdade
real,
inexistindo

ilegalidade

na

providência

empreendida

pelo

julgador
.

A
propó
sito
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É
incabível

man dado de segurança contra ato judicial passível de recurso
(
Súmula
267 do STF).
Constatada
a
ausência
de
pressuposto

autorizador
da
utilização

anômala
do
mandamus

como

meio
de
impugnação
de
ato

jurisdicional
,
consubstanciada

na

teratologia
,
por

ilegalidade

ou

abuso
de
poder
, da
decisão

objurgada
, a
denegação
da
segurança
é
medida

impositiva
. 2–
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (N.U 1012182-18.2023.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Primeira

Turm
a
de
Câmaras

Cíveis

Reunidas
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023)

Dessa
forma,
tendo

em
vista que
o

mandado
de
segurança

foi

impetrado

em
face de
decisão
judicial
transitada

em

julgado
, da
qual

ainda
era
passível

a

inter
posição
de outros
recursos
e
na

qual
,
aliás
,
inexiste

teratologia
, o
presente
o
writ
é
inadmissível
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a

ordem
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique
-se
o
Ministério

Público
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024